Tribunal: TJES
Processo: 5002078-14.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002078-14.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA RAMOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002078-14.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
JOSÉ MARIA RAMOS

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DE ENERGIA CONSTANTE. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7510135. Contrarrazões apresentadas, id. 7510138, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
7510135
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7510083), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
o pleitos autorais. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).”

A presente sentença entendeu pela improcedência argumentando que a interrupção do serviço trata-se de força maior( região que sofre com problemas de queda de galhos, árvores, ventos fortes), afirmando ainda que a certa demora no seu reestabelecimento encontra-se justificada pelo atendimento de elevado números de consumidores.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma residir com dois idosos e que em 31/01/2022 ocorreu queda de energia, tendo a residência permanecido sem luz por cerca de 2 horas. Aduz ainda que a queda de energia ocorreu vários dias da semana em horários alternados. Afirma que a situação ocorre há algum tempo e que já havia contatado a empresa para informar a situação e solicitar que o problema fosse sanado, sem êxito.

O autor em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, em que pese o brilhantismo da r. sentença de primeiro grau, entendo que merece reforma, explico:

Após devidamente analisar os autos, não vejo como chegar a outra decisão, senão a de reconhecer, que houve falha na prestação do serviço por parte da segunda EDP, tendo em vista que não se pode considerar como “comum”, ou atribuir tal culpa para eventos naturais quando na verdade deveria fazer os devidos investimentos de forma que suas falhas na prestação do serviço público sejam minimizadas.

A interrupção do fornecimento de
energia

elétrica
configura falha na prestação do serviço, devendo a concessionária responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Por oportuno, há que ser destacado o entendimento consolidado no sentido de ser a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica objetiva e seu consequente dever de indenizar em casos como o tal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEIMA DE APARELHO CAUSADO POR PICOS DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ESCELSA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - AS CONCESSIONáRIAS DE SERVIçOS, NAS SUAS RELAçõES COM OS USUáRIOS, ESTãO SUBORDINADAS à LEGISLAçãO CONSUMERISTA. PORTANTO, RESPONDEM,OBJETIVAMENTE, POR QUALQUER DEFEITO NA PRESTAçãO DO SERVIçO - PRECEDENTE DO STJ -RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPRÓVIDO. 1) Com fulcro no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor, inclui o Poder Público, enquanto produtor de bens ou prestador de serviços, remunerados por tarifas e preços públicos. Desse modo, ficam os atos sub judicie, regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 14 impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, ante a patente relação de consumo que aqui se apresenta. [...] (TJES, Classe: Apelação Civel, 30099110279, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2011, Data da Publicação no Diário: 07/07/2011)

Veja-se, que em momento nenhum ficou atestado que as quedas constantes de energia decorreram de fato inevitável, nem mesmo fato imprevisível, sendo exigível que a recorrida atuasse no sentido de resguardar os consumidores da região contra as constantes quedas no fornecimento de
energia
em razão de quedas de árvores, quedas de galhos, realizando podas constantes em árvores que margeiam cabos de alta tensão, cumprindo assim, a sua obrigação assumida junto a Administração Pública de fornecer um serviço adequado e eficiente, diminuindo o risco aos usuários de interrupção de serviço essencial.

No mais, as quedas de energia na residência do autor são fatos incontroversos, sequer contestado pela concessionária.

Desta feita, demonstrada nos autos a falha na prestação de serviço da recorrida, há dever de indenizar, bem como pela perda do tempo útil do consumidor na solução do problema.

No que tange ao quantum a ser arbitrado à título de reparação por danos morais, impende observar que, em tais casos, deve representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor.

Desta forma, arbitro a verba reparatória no valor de R$ 3.000,00, uma vez que se revela adequada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo incidir juros e correção monetária da data desta sessão de julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a reparação moral,
CONDENANDO
a requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
a pagar ao autor
JOSÉ MARIA RAMOS
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, devendo incidir sobre o valor juros de mora e correção monetária a contar desta sessão de julgamento.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)